Tribunal: TJMT
Processo: 1001131-92.2022.8.11.9005
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001131-92.2022.8.11.9005
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[NATALIA DELANI - CPF: 046.972.641-50 (ADVOGADO), MAICON NOGUEIRA DA SILVA - CPF: 048.826.911-32 (IMPETRANTE), 7a VARA CRIMINAL DE CUIABÁ - MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS –
OPERAÇÃO RISP-10
– DECRETAÇÃO E MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA –RELAXAMENTO OU REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR –
CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR EXCESSO DE PRAZO

– IMPROCEDÊNCIA – TRÂMITE REGULAR DO PROCESSO – AUSÊNCIA DE DESÍDIA ESTATAL – INSTRUÇÃO PROCESSUAL ENCERRADA – DESNECESSIDADE DA MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR
– NÃO ACOLHIMENTO –
PERICULUM LIBERTATIS
CONCRETAMENTE DEMONSTRADO – RISCO EFETIVO DE REITERAÇÃO DELITIVA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – NÃO CABIMENTO – CARÁTER PROVISÓRIO E CAUTELAR DA PRISÃO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.

Para que seja reconhecido o constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo é necessária a demonstração da desídia do Poder Judiciário e ofensa ao princípio da razoabilidade, o que não se verifica quando o feito tramita regularmente, dentro da realidade do caso concreto, tendo o magistrado atuado de forma a minimizar a delonga processual e reapreciando por diversas vezes a necessidade de manutenção da medida constritiva, além de a instrução processual ter sido encerrada, devendo-se observar o disposto na Súmula 52 do SJT.

Deve ser mantida a prisão preventiva quando devidamente fundamentada, com esteio em elementos do caso concreto, os quais demonstram a gravidade em concreto da conduta e o risco efetivo de reiteração delitiva, além de demonstrar a insuficiência da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

É possível embasar a custódia cautelar na necessidade de desarticular a organização criminosa e estancar as atividades criminosas que rotineiramente praticam, em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

A manutenção da custódia cautelar não viola o princípio da homogeneidade e nem da proporcionalidade, uma vez que possui caráter provisório e cautelar que não se confunde com a pena a ser eventualmente aplicada e seu respectivo regime prisional.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Maicon Nogueira da Silva
,

apontando como autoridade coatora o Juiz da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

A impetrante interpôs o presente
writ
argumentando, em síntese:

“(...) que o paciente se encontra segregado cautelarmente desde 16 de outubro de 2020, pela suposta prática dos delitos de integrar organização criminosa e de associação para o tráfico de drogas.

Narra que a denúncia foi oferecida em 29.1.2021 e recebida em 1o.4.2021, e realizada audiência de instrução e julgamento em 19 e 20 de setembro de 2022, de modo que o feito foi remetido ao Ministério Público que se manteve inerte.

Assim, aduz que o favorecido está sofrendo constrangimento ilegal por excesso de prazo para o deslinde processual, considerando que ele se encontra segregado “por prazo indefinido”, há mais de dois anos, e, até a presente data, o parquet não apresentou os respectivos memoriais finais.

Ademais, argumenta acerca da excepcionalidade da prisão preventiva e que não se faz necessária no presente caso, destacando que os crimes imputados ao paciente foram cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa e que a custódia cautelar não pode ser usada como antecipação de pena; bem como aponta violação ao princípio da homogeneidade, sustentando que o beneficiário “não irá permanecer no regime fechado, seja por questão lógica da dosimetria da pena, como em virtude do tempo em que se encontra segregado”.

Diante disso, sustenta sobre a ilegalidade da prisão, requerendo o relaxamento, ante o excesso de prazo para a formação da culpa, ressaltando que a defesa não contribuiu para a delonga dos trâmites processuais.

Com essas considerações, requer a concessão liminar da ordem de habeas corpus a fim de colocar o paciente em liberdade, com a aplicação de medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP caso necessário (Id. 153020680). (...)”
– Id. 153935651, p. 1.

Há pedido de sustentação oral.

O pedido de liminar foi indeferido (Id. 15393565).

As informações foram prestadas pela autoridade apontada como coatora (Id. 155251683) e juntados documentos.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (Id. 155690668).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do
habeas corpus
.

Conforme relatado, a impetrante almeja a restituição da liberdade de locomoção do beneficiário
Maicon Nogueira da Silva
, preso preventivamente desde 16 de outubro de 2020, pela suposta prática dos crimes de integrar organização criminosa (artigo 2o,
caput
, da Lei 12.850/13) e de associação para o tráfico de drogas (artigo 35,
caput
, da Lei 11.343/2006).

Inconformada, a impetrante ajuizou a presente ação constitucional a fim de que seja relaxada ou revogada a custódia cautelar do paciente, alegando, em suma, o excesso de prazo para o deslinde processual; a desnecessidade da manutenção da medida constritiva, ressaltando a possibilidade da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP; e a violação do princípio da homogeneidade.

Sem razão, contudo.

Dessume-se dos autos que a autoridade policial representou pela prisão preventiva do paciente e de outros 10 suspeitos, além de requerer outras medidas cautelares, em decorrência das investigações dos delitos de integrar organização criminosa e de associação para o tráfico de drogas, apuradas pela
Operação Risp-10
.

Consta que o pleito foi acolhido e decretadas as prisões em 5.10.2020, sendo que o paciente foi efetivamente preso em 16.10.2020.

Sobre os andamentos da ação penal originária, convém trazer as elucidações trazidas pela autoridade apontada como coatora ao prestar informações neste
writ
,
in verbis
:

“(...) informo que tramitam neste Juízo Especializado os autos da Ação Penal no 1002496-24.2020.8.11.0059, instaurado incialmente perante a 3a Vara de Porto Alegre do Norte/MT.

Nos autos do Incidente no 1002011-24.2020.8.11.0059, a Autoridade Policial representou pela Prisão Preventiva, Busca e Apreensão Domiciliar e Afastamento do Sigilo de Dados Telefônicos e Telemáticos do Paciente MAICON e outros 10 (dez) representados, referente aos fatos deduzidos no Inquérito Policial no 226/2020, instaurado para apurar a prática do Crime de Organização Criminosa e Associação para o Tráfico.

Em análise do pedido formulado pela Autoridade Policial, o douto Magistrado que presidia o feito, em decisão proferida em 02.10.2020, diante da materialidade delitiva e dos indícios de que os representados estavam inseridos em uma Organização Criminosa especializada na prática do delito de Associação para a prática reiterada de tráfico de drogas na região do Município de Confresa e municípios adjacentes, decretou a Prisão Preventiva do Paciente MAICON e outros 10 (dez) representados, conforme decisão anexa.

O Paciente MAICON APARECIDO foi preso em 14.10.2020.

No que se refere ao andamento da Ação Penal no 1002496- 24.2020.8.11.0059, passo a descrever os principais atos realizados por este Juízo.

Consigno que o Inquérito Policial n. 226/2020, referente aos fatos deduzidos na Representação foi finalizado e inicialmente distribuído perante o Juízo da 3a Vara Criminal de Porto Alegre do Norte/MT.

Registro que, após a conclusão do Inquérito Policial, o Ministério Público pugnou pelo declínio da competência do feito, à 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, por se tratar de procedimento que apura a prática, em tese, de crimes praticados por organização criminosa, cuja competência é desta Especializada, tendo o douto Magistrado da Terceira Vara Criminal de Porto Alegre do Norte, em 18.11.2020, ACOLHIDO o requerimento ministerial e DECLINADO DA COMPETÊNCIA para processar e julgar o feito em favor do Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos termos da Resolução no 11/2017-TP.

Os autos foram distribuídos ao Juízo da 13a Vara Criminal de Cuiabá, sendo redistribuído nesta vara em 13.01.2021.

Em 29.01.2021, o Ministério Público ofereceu denúncia em face do Paciente MAICON e outros 15 (quinze) codenunciados pelo cometimento, em tese, dos crimes de Organização Criminosa e Associação para o Tráfico.

O Paciente MAICON foi denunciado pela suposta prática dos delitos tipificados no art. art. 2o, caput, da Lei 12.850/13 (Organização Criminosa) e art. 35, da Lei 11343/06 (Associação para o Tráfico), ambos na forma do art. 69 do Código Penal.

Assim, em 01.04.2021, RECEBI a Denúncia, DETERMINEI a citação dos acusados para apresentar Resposta à Acusação, no prazo de 10 (dez) dias, bem como MANTIVE a prisão preventiva decretada em face dos denunciados, nos autos no 1002011- 24.2020.8.11.0059.

Vindo os autos conclusos, em 08.10.2021, nos termos do art. 316 do CPP, reanalisei as prisões preventivas decretadas e MANTIVE o decreto em relação ao Paciente e demais acusados, DETERMINEI a citação por edital de 02 (duas) codenunciadas, a expedição de novo Mandado de Citação de 01 (uma) codenunciada no endereço apresentado pelo ministério Público, a intimação do Paciente e outra codenunciada para indicar o endereço ou meio de contato do advogado informado no ato da citação, ou manifestar interesse pela Defensoria Pública.

Na mesma decisão, ainda, determinei a intimação de 01 (um) codenunciado para constituir advogado ou manifestar interesse pela Defensoria Pública, vista à Defensoria Pública para apresentar Resposta à Acusação de 01 (um) codenunciado e ao Ministério Público para que indicasse o endereço de 01 (um) codenunciado.

Retornando os autos conclusos, verificou-se que dos 16 (dezesseis) denunciados, 10 (dez) haviam apresentado Resposta à Acusação.

Dessa forma, em 16.12.2021, INDEFERI o pedido de Revogação da Prisão Preventiva de 03 (três) codenunciados, MANTIVE a Prisão Preventiva do Paciente MAICON e demais acusados, DETERMINEI a citação por edital de 01 (uma) codenunciada e a citação de 01 (um) codenunciado no novo endereço apresentado pelo Ministério Público.

Após o cumprimento integral das determinações proferidas em 08.10.2021 e 16.12.2021, verificou-se que dos 16 (dezesseis) acusados, 12 (doze) apresentaram Resposta à Acusação, 03 (três) foram citadas por edital e 01 (uma) codenunciada embora citada, não apresentou Resposta à Acusação.

Dessa forma, em 21.07.2022, INDEFERI os Pedidos de Revogação da Prisão Preventiva de 03 (três) codenunciados, MANTIVE a Prisão Preventiva do Paciente e demais codenunciados que tiveram a prisão preventiva decretada nos autos do incidente, DETERMINEI o DESMEMBRAMENTO do feito em relação às acusadas que foram citadas por edital, bem como da acusada que embora citada não apresentou Resposta à Acusação, REJEITEI as preliminares arguidas nas Respostas à Acusação e DESIGNEI AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO para os dias 19 e 20 de setembro de 2022.

Nesta mesma decisão, INDEFERI o Pedido de Reabertura de Prazo para apresentação da Resposta à Acusação formulado pela defesa de 01 (um) codenunciado, posto que a Resposta à Acusação foi devidamente apresentada pela Defensoria Pública, no id. 69681211, não havendo que se falar em devolução do prazo para realização de atos que já realizados.

Registro que finalizada a Audiência de Instrução e Julgamento, em 21.09.2022,
DECLAREI ENCERRADA A INSTRUÇÃO PROCESSUAL
e determinei vista ao Ministério Público para apresentação das Alegações Finais, no prazo de 05 (cinco) dias, após, vista à Defensoria Pública e por fim, a intimação das defesas, via DJE, para apresentação das Alegações Finais.

Contudo, os autos vieram conclusos em razão de um Ofício acostado aos autos, da lavra do Juízo da 3a Vara de Porto Alegre do Norte, solicitando o recambiamento do preso WENDER. Assim, em 13.10.2022, DETERMINEI que se oficiasse à Secretaria Adjunta de Administração Penitenciária solicitando informações sobre a necessidade e a possibilidade de recambiamento do preso WENDER, vista ao Ministério Público para apresentação das Alegações Finais e, após, vista a Defensoria e as defesas.

Ressalto que o Ministério Público apresentou as Alegações Finais em 16.12.2022 e as defesas foram devidamente intimadas para apresentar os Memoriais,
estando os autos aguardando o decurso do prazo para as defesas.

No que diz respeito a prisão preventiva do Paciente KLEYTON (...)

Outrossim, verifica-se segregação cautelar do Paciente se encontra motivada para a garantia da ordem pública consubstanciada em indicativos de envolvimento, em tese, do Paciente MAICON e outros 10 (dez) codenunciados, integrantes da organização criminosa denominada Comando Vermelho e responsáveis pelo tráfico de drogas na região norte do Estado, nos Municípios de Nova Monte Verde, Alta Floresta, Apiacás, Nova Bandeirante, Juína e Juruena/MT, além de homicídios, em tese, motivados pela disputa do monopólio do comércio de substância entorpecente.

Destaco, que o Paciente MAICON possui antecedentes, eis que responde a Ação Penal no 0007216-85.2019.8.11.0059, em trâmite perante a 3a Vara de Porto Alegre do Norte, pela prática, em tese, do crime de Tráfico de Drogas.

Quanto ao alegado excesso de prazo, extrai-se dos autos que a instrução processual está encerrada, o que faz incidir o enunciado n. 52 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça que estabelece: “Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo”.

Outrossim, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que o constrangimento ilegal por excesso de prazo só pode ser reconhecido quando a demora for injustificável, fato que não se observa nos autos em questão, eis que se trata de processo complexo, onde são apurados crimes graves, com pluralidade de réus (13 denunciados), que tramitou incialmente na Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, tendo este Juízo promovido todos os atos necessários para a celeridade do processo, sendo que a Ação Penal não ficou paralisada e o processo teve constante impulso judicial, não havendo que se falar sem desídia ou inércia por parte deste Juízo.

Neste sentido é o entendimento sedimentado do Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

(...)”
– Id. 155251683, destaquei.

Consoante se nota, foi declinada a competência, em
18.11.2020
, da 3a Vara de Criminal Porto Alegre do Norte/MT para a 7a Vara Criminal desta capital, por se tratar de procedimento que apura a prática de crimes praticados por organização criminosa, de modo que o processo foi encaminhado à citada vara especializada em
13.1.2021
.

A denúncia foi oferecida em
29.1.2021
, em desfavor do beneficiário e de outros 15 indivíduos, e foi recebida em
1o.4.2021
, oportunidade em que foi determinada a citação dos acusados, bem como foi
apreciada e mantida a custódia cautelar
dos denunciados.

Em
8.10.2021, as prisões foram reapreciadas e mantidas
, e nessa ocasião foram determinadas as citações que faltavam de três denunciadas, bem como foi necessária a intimação do paciente e de outros dois corréus para indicar endereço ou meio de contato do advogado indicado, ou para manifestar interesse pela Defensoria Pública. E ainda a intimação deste órgão e do Ministério Público para, respectivamente, apresentar resposta à acusação de um denunciado e endereço de outro.

Foi indeferido o pedido de revogação da prisão preventiva formulado por três

codenunciados, em
16.12.2021
, e
mantidas as demais prisões, incluindo a do paciente
, também determinou-se a citação de dois acusados que restavam.

Após o cumprimento das determinações efetuadas pelo Juízo
a quo
, e constatado que 12 denunciados do total de 16 apresentaram a defesa preliminar, a magistrada determinou o desmembramento do feito em relação às acusadas citadas por edital e da acusada que não apresentou a defesa.

Nessa mesma oportunidade, foram rejeitadas as preliminares arguidas pelas defesas e designada audiência de instrução e julgamento para os dias 19 e 20 de setembro de 2022.

Se não bastasse o feito ter tramitado regularmente, e durante o deslinde processual a prisão preventiva do ora beneficiário ter sido reapreciada em três ocasiões distintas, oportunidades em que foi mantida motivadamente, verifica-se que foi
encerrada a instrução processual
.

Nesse ponto, convém destacar o que preceitua a Súmula 52 do STJ:
“Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo”
.

Importante ressaltar que a Constituição Federal estabelece, em seu art. 5o, inciso LXXVIII, a garantia constitucional da duração razoável do processo, de forma que impossibilite que os jurisdicionados padeçam de violação ao seu direito de locomoção em virtude das dificuldades estruturais do Poder Judiciário.

Contudo, o constrangimento ilegal decorrente do excesso injustificado de prazo não se afigura mediante simples soma aritmética dos prazos processuais, havendo sempre a necessidade de observar o princípio da razoabilidade que a lei empresta aos atos judiciais, portanto, imprescindível, em certas circunstâncias, dilação do prazo, em virtude das
particularidades
de cada caso concreto.

A respeito do tema, convém trazer a orientação do Tribunal Superior de Justiça:

“(...)
A análise da razoabilidade na demora para julgamento das ações criminais não depende exclusivamente da soma aritmética dos prazos processuais, uma vez que servem apenas como parâmetro geral, devendo ser consideradas as peculiaridades do caso investigado e os trâmites burocráticos do judiciário.
(...)”
(STJ, RHC n. 49992/ES, Rel. Min. Gurgel de Faria, Quinta Turma, DJe 26.5.2015).

Outrossim, destaco que o Supremo Tribunal Federal possui orientação sedimentada no sentido de que:
“a demora para o término da persecução criminal, como circunstância apta a ensejar constrangimento ilegal, somente se dá
em hipóteses excepcionais, nas quais a mora seja decorrência de (a) evidente desídia do órgão judicial; (b) exclusiva atuação da parte acusadora; ou (c) situação incompatível com o princípio da razoável duração do processo
, previsto no art. 5o, LXXVIII, da CF/88”
(STF, RHC 125335/GO-AgR, Rel. Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, julgado em 28.4.2015) – destaquei.

No presente caso, não se constata nenhuma dessas hipóteses citadas, pois não há desídia estatal, nem demora exclusiva por parte da acusação e tampouco qualquer outra situação que viole a razoável duração do processo.

Observa-se das informações prestadas neste
writ
que a magistrada de primeiro grau ponderou a respeito das peculiaridades que circundam a presente hipótese, notadamente pela complexidade do processo, diante da multiplicidade de réus (13), com defesas distintas, em contexto de organização criminosa e de associação para o tráfico de drogas, bem como pelo fato de inicialmente apurar-se os fatos em comento em outra cidade e comarca.

De fato, além dos fatos delitivos em si serem bastante complexos, tais particularidades apontadas – declínio de competência, citação por edital, sucessivas reavaliações das prisões de vários acusados –, demonstram a real necessidade da delonga no trâmite processual.

Conforme acima exposto, verifica-se que o processo originário além de tramitar regularmente, dentro da realidade do caso concreto, atualmente encontra-se com a
instrução processual encerrada
, e já foram juntadas as alegações finais por parte do Ministério Público, de modo que o feito está aguardando, atualmente, a juntada das
alegações finais por parte das defesas dos acusados
.

Diante desse contexto, entendo ser incabível o relaxamento da prisão por constrangimento ilegal por excesso de prazo.

A respeito das alegações de desnecessidade da manutenção da custódia cautelar do beneficiário e da violação ao princípio da homogeneidade, ao considerar a pena eventualmente imposta no caso de condenação, entendo que também não assiste razão a impetrante.

Nota-se que a prisão preventiva do favorecido foi devidamente motivada ao ser decretada, com esteio no caso concreto, além de ser fundamentadamente mantida.

Foi verificado o preenchimento dos requisitos dos artigos 312 e 313 do CPP, ante a existência de prova da materialidade dos crimes e de indícios suficientes de autoria delitiva (
fumus comissi delicti
), especialmente a fim de
garantir a ordem pública
(
periculum libertatis
), ante a gravidade concreta da conduta e o risco efetivo de reiteração delitiva, uma vez que o ora paciente responde a outra ação penal, pela suposta prática do delito de tráfico de drogas – processo n. 0007216-85.2019.8.11.0059.

Nesse ponto, trago o entendimento sedimentado neste egrégio Tribunal de Justiça, Enunciado n. 6:
“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.

Além disso, a medida constritiva foi embasada na necessidade de
estancar as atividades da organização criminosa e desarticular o suposto grupo criminoso
, com esteio nos seguintes julgados da Corte Superior:

“(...) Não é demais salientar que, na hipótese dos autos, a custódia cautelar não só se justifica para assegurar a ordem pública, consubstanciada na gravidade e violência do delito, mas também para
desarticular o suposto grupo criminoso que fazia dos crimes o meio para obtenção de riquezas, resultado da eventual liberdade dos acusados.

Nesta senda, destaco que os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentindo de que a necessidade de desarticular a atuação de Organizações Criminosas como a citada no caso em concreto é fator idôneo que justifica a decretação da prisão preventiva. Vejamos:

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PERICULOSIDADE É RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. 1. Não há ilegalidade no decreto prisional que, diante das circunstâncias do caso concreto, aponta a sofisticação e a larga abrangência das ações da organização criminosa, supostamente liderada. pelo paciente, o que demonstra a sua periculosidade. 2. A jurisprudência desta Corte possui entendimento no sentido de que "a existência de organização criminosa impõe a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de seus integrantes como garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva"
(HC 95.024/ SP, 1a T., Min. Cármen Lúcia, DJe de 20.02.2009). Precedentes. 3. Ordem denegada. (STF - HC 108049, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 19/ 03/ 2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-061 DIVULG 03-04-2013 PUBLIC 04-04-2013)

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ARTS. 33 e 35, C/C O ART. 40, III, IV E VI, TODOS DA LEI N. 11.343/2006. ABSOLVIÇÃO. DISCUSSÃO SOBRE A QUESTÃO PROBATÓRIA. REVOLVIMENTO NO ÂMBITO DO HABEAS CORPUS. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. RECORRER EM LIBERDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURAÇÃO. PLURALIDADE DE RÉUS. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. (..) 2. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração ,de em que consiste o periculum libertatis. 3. Segundo o disposto no art. 387, § 1°, do Código de Processo Penal, "o juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta". 4. No caso, a prisão preventiva está justificada, porquanto "há informação nos autos de que os investigados são integrantes de organização criminosa fOkaida-OKDI ligada ao tráfico ilícito de entorpecentes, atuando na prática de vários ilícitos graves na região e comarcas vizinhas, inclusive contando com a participação de adolescentes, disseminando drogas no seio da comunidade". Dessarte, evidenciada está a periculosidade do paciente e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública. 4. Conforme magistério jurisprudencial desta Corte, "a participação de agente em organização criminosa sofisticada - a revelar a habitualidade delitiva - pode justificar idoneamente a prisão preventiva, bem como desautorizar sua substituição pelas medidas cautelar previstas no art. 319 do CPP" (HC n. 382.398/ SP, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/ 8/ 2017, DJe de 11/ 9/ 2017). 5. A aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5°, DOCVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Demanda, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal. (..)
(STJ - HC 495.370/ PB, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/ 02/ 2020, DJe 27/ 02/ 2020)

PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. EXCESSO DE PRAZO. COMPLEXIDADE DO FEITO. 1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 2. No caso, a prisão preventiva está justificada, pois o decreto prisional consignou que se tratava de complexa organização criminosa voltada para o tráfico de drogas, e que a periculosidade do recorrente reside no fato de ele, como integrante do grupo criminoso "BONDE DAS CRIAS", fomentar "o tráfico de drogas em Buriti Alegre, além de crimes de intensa gravidade contra a vida humana (homicídios)". Os homicídios seriam, inclusive, relacionados à "guerra' entre facções do crime ou ação determinada por integrantes do referido grupo". Extrai-se, ainda, que o recorrente, juntamente com seu irmão estariam vendendo drogas em Buriti Alegre, sob o comando do referido grupo criminoso". Dessarte, está evidenciada a sua periculosidade e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública. 3. Conforme magistério jurisprudencial desta Corte, "a participação de agente em organização criminosa sofisticada - a revelar a habitualidade delitiva - pode justificar idoneamente a prisão preventiva, bem como desautorizar sua substituição pelas medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP"6)-IC n. 382.398/ SP, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/ 8/ 2017, DJe 11/ 9/ 2017). (..)
(STJ - RHC 121.045/ GO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 11/ 02/ 2020, DJe 17/ 02/ 2020)
(...)” .

Ademais, conforme ressaltado nas informações prestadas neste
writ
pela magistrada de origem, o paciente, juntamente com os 10 codenunciados, além de integrar, em tese, organização criminosa do Comando Vermelho, estaria envolvido com o tráfico de drogas propagado na região norte do Estado, nos municípios de Nova Monte Verde, Alta Floresta, Apiacás, Nova Bandeirante, Juína e Juruena/MT, além de homicídios motivados pela disputa do monopólio do comércio de substância entorpecente.

Com efeito, é cabível a prisão cautelar quando é necessário desmantelar a organização criminosa e frear as atividades criminosas rotineiramente realizadas, principalmente o grupo criminoso em questão, autointitulado de Comando Vermelho, pois é sabido que possui grande estrutura, com diversos envolvidos, e de elevada periculosidade, posto que agem com extrema violência e de acordo com suas próprias regras, como que um “estado paralelo”.

Portanto, entendo que neste momento, se colocado em liberdade, o beneficiário encontrará estímulo para voltar ao mundo do crime, pois, em tese, fazia das atividades ilícitas o seu meio de vida, razão pela qual é desaconselhável que responda aos termos do processo em liberdade.

Convém ressaltar que não se trata aqui de prévia condenação pelos fatos que lhes foram imputados, mas tão somente a constatação de indícios concretos que evidenciam aparente recidiva na prática de crimes, o que, ao menos neste instante, demonstra o perigo de sua liberdade à sociedade.

A respeito disso, destaco que toda e qualquer segregação antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter
provisório e cautelar
, que não se confunde com a reprimenda definitiva e seu respectivo regime de cumprimento, sendo certo que a constrição nas hipóteses previstas no art. 312 do CPP não ofende ao princípio da homogeneidade, da proporcionalidade ou mesmo da presunção de inocência.

Sendo assim, concluo que os autos realmente evidenciam os motivos justificadores do
carcer ad cautelam,
de forma que, não obstante os argumentos expendidos pela impetrante, não vejo como acolher a pretensão liberatória, diante da real necessidade da manutenção da segregação cautelar do paciente, mostrando-se inadequadas e insuficientes no presente caso as medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP.

A respeito disso, segue a orientação da Corte Superior:

“(...) 1. Indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação encontra-se justificada na gravidade concreta do delito cometido, a demonstrar a insuficiência das medidas alternativas para acautelar a ordem pública da reiteração delitiva. 2. Habeas Corpus não conhecido.”
(STJ,
HC
n. 268.275/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe 13.6.2013).

Ante todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego a ordem
vindicada, por entender que no caso vertente inexiste constrangimento ilegal a ser sanado na presente ação mandamental.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2023